Tribunal: TJBA
Processo: 8025643-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025643-54.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: DAVI DE SANTANA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA EFETIVA. CERTIDÃO PREMATURA DE DECURSO DE PRAZO. SUPRESSÃO INDEVIDA DO PRAZO PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana que extinguiu, sem resolução de mérito, queixa-crime proposta pela querelante pela prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais. A apelante sustenta nulidade da certidão de decurso de prazo e da sentença extintiva, alegando que o prazo foi indevidamente considerado encerrado antes de sua efetiva ciência da intimação eletrônica, além de reiterar pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir qual deve ser o marco inicial para a contagem do prazo para recolhimento de custas quando há duplicidade de intimações eletrônicas, uma pelo Diário da Justiça Eletrônico e outra pelo portal eletrônico; (ii) estabelecer se é possível formular pedido de gratuidade de justiça após o ajuizamento da queixa-crime e se a postulação realizada no caso concreto é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.419/2006 estabelece modalidades distintas de comunicação dos atos processuais eletrônicos, prevendo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação por meio de portal eletrônico, sendo esta equiparada à intimação pessoal, realizada no momento da consulta ao teor do ato processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer aquela realizada pelo portal eletrônico, por possuir natureza de intimação pessoal e conferir maior segurança jurídica na contagem dos prazos processuais. A certificação cartorária de decurso de prazo baseada exclusivamente na publicação no Diário da Justiça Eletrônico, desconsiderando a posterior consulta da parte ao portal eletrônico, resulta em contagem equivocada do prazo e em supressão indevida da oportunidade de cumprimento da determinação judicial. A certificação prematura do decurso de prazo e a subsequente extinção do processo configuram falha procedimental que compromete a regularidade processual e impõe a anulação da sentença. O Código de Processo Penal não disciplina o momento para formulação do pedido de gratuidade de justiça, o que autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 3º do CPP. O art. 99, §1º, do CPC admite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado a qualquer tempo no processo, inclusive após o ajuizamento da ação ou em sede recursal. A postulação da gratuidade realizada no primeiro dia útil subsequente à ciência efetiva da intimação pelo portal eletrônico revela-se tempestiva e encontra respaldo em elementos que indicam, prima facie, a hipossuficiência financeira da querelante, mãe de dois filhos menores e com renda líquida mensal modesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo duplicidade de intimações eletrônicas, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por meio do portal eletrônico, prevalece a intimação realizada pelo portal, cujo momento de consulta marca o início da contagem do prazo processual. A certificação de decurso de prazo baseada exclusivamente na publicação no Diário da Justiça Eletrônico, quando existente intimação pelo portal eletrônico posteriormente consultada, configura erro procedimental apto a ensejar a nulidade da extinção do processo. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo no processo, inclusive após o ajuizamento da queixa-crime, sendo tempestivo quando apresentado dentro do prazo contado a partir da efetiva ciência da intimação eletrônica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º, §1º; CPP, arts. 3º e 806; CPC, art. 99, §1º; CP, arts. 139 e 140. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.770.437/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.864.194/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025643-54.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e como apelada DAVI DE SANTANA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.